Tribunal: STF
Processo: ARE 1362932
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso de revista, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Eis um trecho da decisão recorrida: 



    “Verifica-se que o entendimento da Turma Regional não traduz possível violação dos dispositivos da Constituição Federal e da Legislação Federal invocados, inviabilizando a admissibilidade do Recurso de Revista. 



    Os fundamentos revelados no Provimento Jurisdicional impugnado estão em sintonia com a atual jurisprudência da mais Alta Corte Trabalhista, principalmente quando traduz o entendimento da SDC (...)



    A revisão do Julgado em sede de Recurso de Revista mostra-se inviável, sob qualquer alegação, inclusive por dissenso pretoriano, incidindo no caso concreto a Súmula nº 333 do TST” (eDOC 11, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os Recorrentes interpuserem Recurso de Revista, afirmando que o acórdão recorrido violou de modo frontal os comandos vigentes nos artigos 605 e art. 606 ambos da CLT e 145 do Código Tributário Nacional, bem como argumentou que o recurso interposto não tinha por escopo reavaliar as provas dos autos, mas sim confrontar o valor que foi atribuído à prova pela instância inferior com o valor a ela atribuído pela lei ou, em outras palavras, discutir o valor da prova para admiti-la ou não em face da lei que a disciplina, pois os documentos já constante aos autos, comprovam de modo irrefragável o interesse de agir dos ora Recorrentes na presente demanda (eDOC 26, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a decisão contra a qual foi interposto o recurso de revista baseou-se em jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual incidiria no caso a Súmula 333 do TST, que define justamente que não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência daquela Corte. 



    Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, tal entendimento foi mantido, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão que resolveu o agravo: 



    “No caso, segundo o Regional, trata-se de ação em que se discute a quem pertence a representatividade sindical dos servidores públicos do município de Nova Soure-BA, tendo a sentença sido favorável ao reclamado (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB), pelo critério da especificidade, uma vez que o sindicato reclamante busca a representatividade indistinta dos servidores públicos municipais, em mera alegação de critério de unicidade sindical, o que não prevalece ante a especificidade. 



    O Regional assentou que, “No presente caso, como se vê de seu estatuto (ID de930da), o APLB representa os ‘trabalhadores em educação das redes públicas estadual e municipais do ensino pré-escolar, fundamental e médio do Estado da Bahia’, ou seja, representa, especificamente, a categoria diferenciada dos professores, enquanto o SINDSOURE e a FESPUMEB representam, genericamente, os servidores públicos municipais, de Nova Soure e do Estado da Bahia, respectivamente, sejam ou não da área de educação. Em tal circunstância, o critério da especificidade prevalece sobre o da territorialidade”. 



    Assim, esta conclusão revela perfeita harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho (RO-20840-44.2013.5.04.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, DEJT 18/12/2015; RO-1847-78.2012.5.15.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, DEJT 06/03/2015), de modo que não se constata a existência de transcendência política. 



    Por sua vez, a questão jurídica trazida ao debate não é nova, tampouco se identifica qualquer ofensa à garantia social constitucionalmente assegurada, razão pela qual a matéria não ostenta transcendência social ou jurídica” (eDOC 19) 



    Verifica-se, no entanto, que após esta decisão, proferida monocraticamente pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, não foi interposto o agravo interno correspondente, com o objetivo de levar o julgamento para o órgão colegiado imediato. 



    Conforme expressa dicção do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última instância.



    Assim, quanto à controvérsia versada no recurso extraordinário, o recorrente não esgotou a via ordinária cabível, pois da decisão monocrática do relator ainda era cabível agravo interno. Dessa forma, o presente recurso deve ser obstado, tendo em vista a incidência da Súmula 281 desta Corte, que assim dispõe:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1222622 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1343155 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.02.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1312878 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso de agravo. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF). II – Agravo regimental improvido” (ARE 788525 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.02.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente